Tribunal: CARF
Processo: 16641.720039/2015-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16641.720039/2015-26
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1201-005.541 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
QUIP SA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2009
DECADÊNCIA – IRRF – PAGAMENTOS SEM CAUSA OU SEM
OPERAÇÃO
COMPROVADA
–
CONTAGEM
DO
PRAZO
DECADENCIAL.
A administração tributária está autorizada a exigir a cobrança do Imposto de
Renda Retido na Fonte no dia seguinte à ocorrência de seu respectivo fato
gerador, de forma que a contagem do prazo decadencial quinquenal ocorrerá
no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, mercê da aplicação do art. 173, I, do CTN.
Tratando-se de IR-fonte, a ocorrência dos fatos geradores autorizam a
administração pública a exigi-los no dia imediatamente seguinte à sua
realização.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-005.540, de 8 de dezembro de 2021,
prolatado no julgamento do processo 16641.720038/2015-81, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente
convocada), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16641.720039/2015-26
Fl. 2001
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.541 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720039/2015-26

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso de Ofício manejado em face do acórdão da DRJ que exonerou
crédito tributário de IRRF, relativo ao Ano-calendário: 2009, lançado em 2015, mercê do
reconhecimento da decadência, em decisão assim ementada e fundamentada, em síntese:
DECADÊNCIA - IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA OU
SEM OPERAÇÃO COMPROVADA. Considera-se vencido o IRRF
incidente sobre pagamentos sem causa ou sem operação comprovada
na mesma data em que ocorrer o pagamento referido, já no dia
seguinte colocando-se em mora o responsável omisso pela retenção e
recolhimento e sujeitando-se ao lançamento de ofício. O prazo de
decadência do direito de constituir o crédito tributário conta-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorreu a mora.
Impugnação Procedente. Crédito Tributário Exonerado.
Voto
Todas as quatro impugnações unanimemente arguem, em caráter
prejudicial, a extinção do crédito tributário nos termos do artigo 151,
inciso V, do CTN, isto é, em virtude da decadência do direito de a
Fazenda Nacional efetuar o lançamento em consequência do
transcurso do prazo previsto no artigo 173, inciso I, também do CTN.
A natureza prejudicial da argüição de decadência é amplamente
reconhecida não só pela doutrina, como também se acha prescrito no
próprio ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que o § 1o do artigo
332 do Código de Processo Civil em vigor estabelece que o juiz
poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde
logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição.
Ressalve-se que, embora tenha caráter prejudicial ou liminar, a
decisão que aprecia a arguição de decadência diz respeito ao mérito da
causa, e não aos aspectos formais do processo, visto que o mesmo
Código de Processo Civil, em seu artigo 487, inciso I, dispõe que
haverá resolução de mérito quando o juiz decidir sobre a ocorrência de
decadência ou prescrição.
Por sua vez, § 3o do artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972, com a
redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, estabelece que, quando puder
decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem
mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. Isso significa que,
Fl. 2002
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.541 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720039/2015-26

acatando-se a arguição de decadência, ficam prejudicadas todas as
demais arguições e questões suscitadas pelos sujeitos passivos, quer
sejam concernentes aos aspectos meramente processuais (nulidades),
quer sejam concernentes ao mérito das exigências fiscais.
Pois bem, no presente caso, a arguição de decadência é procedente, o
que torna desnecessário apreciar as argüições de nulidade bem como
todas as demais questões suscitadas pelos impugnantes.
Com efeito, o lançamento exige o IRRF incidente sobre pagamento
sem causa ou não vinculada a operação comprovada, com base no
artigo 61 da Lei no 8.981, de 1995. O caput desse artigo dispõe que a
incidência é exclusiva na fonte, enquanto o seu § 2o estabelece que se
considera vencido o IRRF no dia do pagamento da importância
respectiva.
Logo, efetuado o pagamento sem o recolhimento do imposto no
mesmo dia, já no dia seguinte o responsável se encontra em mora. Daí
se segue também que no dia seguinte ao vencimento o fisco já poderia
efetuar o lançamento.
O artigo 173 do CTN estipula que o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. Essa regra de contagem do prazo
decadencial aplica-se também aos casos em que ficar comprovado que
houve dolo, fraude ou simulação, visto que tais circunstâncias
qualificadoras da infração apenas afastam a incidência da regra de
extinção do crédito tributário mais benéfica ao sujeito passivo que se
acha prevista pelo artigo 150, § 4o, do CTN.
No auto de infração consta que ocorreram diversos pagamentos sem
causa nem operação comprovada, datados de entre 19/01/2009 e
14/12/2009. Daí que o fato gerador mais recente ocorreu em
14/12/2009. Em conseqüência, desde 15/11/2009, no mais tardar, o
lançamento já poderia ter sido efetuado. E o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado é
02/01/2010, quanto a todos os fatos geradores. Logo, o prazo para a
feitura do lançamento, de acordo com o artigo 173 do CTN, expirou
em 02/01/2015. Uma vez que a notificação do lançamento mais
remota ocorreu em 18/01/2016, nessa época já se encontrava extinto o
crédito tributário em virtude da decadência.
Portanto, cumpre acatar a arguição de decadência e exonerar
integralmente os sujeitos passivos do crédito tributário exigido.
Visto que o montante de que se exoneram os sujeitos passivos supera
o limite fixado pelo artigo 1o da Portaria MF no 63 de 9 de fevereiro de
Fl. 2003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.541 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720039/2015-26

2017, desta decisão cabe recurso de ofício ao Conselho de
Administrativo de Recursos Fiscais.
Conclusão quanto a todas as impugnações
À vista do exposto, voto por julgar procedentes todas as impugnações,
para exonerar os sujeitos passivos integralmente do crédito tributário
exigido.
A instância a quo apenas analisou decadência e, em face de seu reconhecimento,
as demais matérias não foram abordadas pelo acórdão recorrido, ante a exoneração integral do
crédito tributário.
Após a interposição automática do recurso de ofício, não houve manifestação da
Fazenda Nacional, havendo a contribuinte e os responsáveis tributários apresentado
contrarrazões ao reexame necessário, reiterando argumentos favoráveis à decadência e repisando
as demais matérias de mérito não apreciadas pela DRJ.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Inexistem razões para desconstituir o acórdão recorrido, porquanto o crédito tributário
reclamado no auto de infração já haver decaído ao tempo do lançamento, mesmo com a
contagem máxima do prazo decadencial prevista no art. 173, I, do CTN, segundo o qual
o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco)
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
No caso em apreço, tratando-se de IR-fonte, todos os fatos geradores ocorreram durante
os meses de 2009, podendo ser exigidos (lançados) no dia seguinte à sua ocorrência. É
dizer: o primeiro dia do exercício seguinte era 1o de janeiro de 2010, de forma que a
contagem de 5 anos findou em 31 de dezembro de 2014.
Considerando, então, que a primeira notificação – a mais remota – do contribuinte
ocorreu em 18/01/2016, a decadência já havia operado completamente, de forma que o
lançamento está extinto por força dela, mercê da aplicação do art. 156, V, que assim o
exige.
Todas as demais razões suscitadas nas impugnações da contribuinte e dos responsáveis
tributários não foram apreciadas pela instância a quo, mas, realmente, não precisavam
ser, diante do reconhecimento de questão prejudicial, de caráter meritório, que extingue
o crédito tributário e torna inservível qualquer análise complementar.
Assim, deve ser mantida a decisão de piso, que exonerou integralmente o crédito
tributário, por reconhecimento da decadência.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso de Ofício.
Fl. 2004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.541 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720039/2015-26

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo
II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 2005
DF CARF MF
Documento nato-digital